Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO DO PRODUTO. PRÓTESE MAMÁRIA. CONTRATURA CAPSULAR. LAUDO PERICIAL. DEFEITO NÃO DEMONSTRADO. RECALL. NEXO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 12 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores, o que não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade entre este e o produto ou serviço.
2. Apesar da prótese implantada ter sido objeto de recall pela fabricante, conforme orientações da Agência de Vigilância Sanitária, a substituição em paciente assintomáticas não era obrigatória.
3. No caso em análise, a substituição da prótese mamária da autora decorrera de contratura capsular, evento possível decorrente de reação autoimune do organismo. Realizada a perícia não foi possível a conclusão pela nexo causal entre o necessidade de substituição da prótese de o recall realizado.
3.1. Ausente a demonstração seja do defeito do produto, seja do nexo de causalidade, afastada qualquer responsabilidade da fabricante em reparar material ou moralmente a autora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.